Tribunal: TJMT
Processo: 1024965-21.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024965-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidores Inativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (APELANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO -

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF
–

ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula nº 266/STF, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO – SINDIFISCO MT em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato indigitado ilegal do Diretor Presidente do MTPREV,
reconheceu a inadequação da via eleita para o processamento da pretensão e extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 89198579).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados no Id.
89198584.

Em suas razões recursais, sustenta que não
requereu a declaração de invalidade da norma estadual à luz da Constituição como pedido principal, mas sim a alegação de inconstitucionalidade do regime de alíquotas posto na Lei Complementar Estadual 654/20, que alterou o art. 2º da Lei Complementar Estadual 204/2004, na parte que introduziu o §5º ao art. 2º, foi utilizada, tão somente, como uma fundamentação para que seja suspenso o ato coator, consistente no concreto desconto previdenciário operado nos pagamentos dos servidores-substituídos.

Afirma que, ao prever contribuição de alíquota de 14%, por consequência, automática imposição do aumento da base de contribuição dos inativos pensionistas, viola nitidamente a capacidade contributiva, circunstância que evidencia, indubitavelmente, os efeitos concretos.

Aduz que o aumento de alíquota, no caso em comento, operado pela Lei Complementar, gerou efeito naturalístico direto na esfera patrimonial e existencial dos inativos e dos pensionistas, sendo, inaplicável, a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, citada pelo juízo sentenciante.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, “
suspendendo os efeitos do artigo 2º, § 5º da Lei Complementar nº. 654/2020 do Estado de Mato Grosso, dando-se, prosseguimento ao feito
”.

Tempestividade certificada no Id. 89198590.

Contrarrazões ofertadas no Id. 89198599, sob o realce da inadequação da via eleita, em razão da impossibilidade de impetração do mandado de segurança como substitutivo de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no Id. 89931454,
opina pelo provimento parcial do recurso de apelação, a fim de que o mandado de segurança seja conhecido, reconhecendo a adequação da via eleita, e, no mérito, denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso.

Mérito recursal. Da inadequação da via eleita.
Da análise dos autos,
ex officio
, o juízo
a quo
indeferiu a inicial do
writ
por inadequação da via eleita, com os seguintes fundamentos:

“(...)

O mandado de segurança, previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 12.016/2009, tem por escopo garantir o pleno exercício de um direito líquido e certo quando obstado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.

Entretanto, conforme entendimento pacífico das cortes superiores, não deve ser admitida a impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos.

Isto porque “o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade” (STF, MS 34432, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 07⁄03⁄2017, DJe-056).

Nesta linha intelectiva, convém trazer o enunciado da Súmula 266 do STF, segundo o qual “
não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

No caso presente, o impetrante insurge-se contra o dispositivo legal previsto no artigo 2º, §5º da Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, do Estado de Mato Grosso, o qual autorizou o aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% para aposentados e pensionistas.

Evidente que entre
writ
tem por intuito enfrentar lei em tese, situação que não é aceita pela jurisprudência pátria, pelo que é clara a inadequação da via eleita.

(...)

Diante do o exposto, ex officio reconheço a inadequação da via eleita para o processamento da pretensão autoral, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

De fato, sem necessidade de maiores digressões, o mandado de segurança não pode
servir como sucedâneo às ações típicas de declaração abstrata da (in)compatibilidade vertical de normas, por alargar o rol de legitimados sem a devida autorização da Constituição Federal (art. 103) e/ou Estadual (art.124). A assertiva está estampada na Súmula 266/STF que veda a discussão de lei em tese.

No entanto, é admitida
é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei, evidentemente, quando não se tratar do pedido principal da ação mandamental.

É o quadro em exame.

Como permeiam as razões recursais e leitura da inicial do
mandamus
, o impetrante objetiva que a autoridade coatora se abstenha de promover aumento na base da contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas os quais representa, com o fundamento de que a exigência constante em lei estadual seria inconstitucional.
Há, assim, claro ato concreto com alegação de ilegalidade, vez que a argumentação de inconstitucionalidade possui relação de prejudicialidade ou aresta da causa de pedir.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DE EFEITOS CONCRETOS DE LEI TRIBUTÁRIA. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADO.
IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (
incidenter
tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de
mandamus
cujo o próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in)constitucionalidade. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
06/03/2014; RMS 34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
29/05/2013; RMS 31.707/MT, Rel. Desembargadora convocada Diva
Malerbi
, Segunda Turma,
DJe
23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
09/10/2009.

2. No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante visa tutela inibitória em face do Estado para que este não impeça o "regular trânsito das mercadorias, enviada pela impetrante, até o seu consumidor fiscal, garantindo, especialmente, que o fisco Estadual não efetue a retenção das referidas mercadorias, a pretexto do não recolhimento da espúria obrigação tributária em exame".

3. Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no
mandamus
visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1796204/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
21/05/2019)
(grifos nossos)

Ainda neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONTRIBUINTE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A empresa recebeu a notificação nº 23/2019 (Id. 8454163 – pág. 6) intimando-a a apresentar, perante a Secretaria Municipal de Finanças, as guias de recolhimento da Taxa de Turismo Sustentável. Portanto, sendo a Recorrida destinatária da notificação é patente sua legitimidade para questionar judicialmente a legalidade da cobrança.

2-
O mandado de segurança impetrado não se presta a atacar lei em tese, mas, sim, os efeitos concretos da Lei Municipal nº 1.869/2017, consubstanciados na Notificação de Cobrança nº 23/2019
.

(N.U 1009599-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) ÀS USINAS HIDRELÉTRICAS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LEI EM TESE – EFEITOS PRÁTICOS DEMONSTRADOS – ATO COATOR EM CONCRETO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – AUTUAÇÕES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 435 DO CPC – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA CASSADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA ANÁLISE MERITÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 - Denota-se que o mandado de segurança foi impetrado, tendo em vista que a Lei n. 9.852/2012, instituiu o FETHAB – Fundo de Transporte e Habitação, aos contribuintes que promoverem saídas internas ou interestaduais de energia elétrica.

2 -
Diferentemente da argumentação da sentença e das contrarrazões, Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la
.

3 - O dinamismo processual, assinalado pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de que o artigo 435 não se aplica apenas a Juiz de primeira instância, mas também aos tribunais de segundo grau e às Cortes Superiores.

4 - Se o entendimento fosse em sentido contrário tornar-se-ia até contraditória e verdadeiramente incompreensível a disposição do art. 435 do CPC, segundo a qual "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados...".

5- Evidenciando-se ato coator e os efeitos concretos com as cobranças/autuações inerentes a norma, mostra-se regular o processamento da ação mandamental, até mesmo porque se trata de ação coletiva, na qual, com a análise meritória, poderá se evitar a multiplicação de ações individuais com a mesma finalidade, abarrotando-se ainda mais o Poder Judiciário.

6 – Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença cassada.

(N.U 0015916-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) (grifei)

Portanto, o Impetrante argumenta pela inconstitucionalidade da lei enquanto fundamento da causa de pedir, vez que esta produz efeitos concretos, o que se distingue, portanto, da pretensão de declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato.

Por outro lado, inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) e adentrar na análise da legalidade do ato em si, tendo em vista que não houve a triangulação da relação processual com a citação, sob pena, inclusive, de supressão de instância, porquanto distribuída a ação mandamental veio o seu indeferimento.

De forma semelhante ao contexto dos autos, este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para regular processamento do feito.

(N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Em face do exposto,
PROVEJO
,
EM PARTE,
o apelo interposto a fim de desconstituir a sentença prolatada, afastar a inadequação da via eleita e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo

para o regular prosseguimento.

Sem honorários por ser ação mandamental (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022